Tribunal: STF
Processo: RE 445065
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE 
   CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ICMS. 
   CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO 
   PARCIAL. EQUIVALÊNCIA. VEDAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
   REGIMENTAL.
Esta Corte considera análogas as figuras da redução 
   da base de cálculo e da isenção parcial, de modo a atrair a 
   vedação do direito ao crédito de ICMS, se não houver lei 
   específica concessora do benefício fiscal.
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.